Tribunal: STF
Processo: ARE 1272334
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA ENTRE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS - Pretensão inicial da autora, concessionária de serviço de energia elétrica, de utilizar gratuitamente as faixas de domínio de trecho das rodovias estaduais concedidas à Autovias S.A. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 151 do Decreto nº 24.643/34 c.c. arts. 1º e 2º, ambos do Decreto nº 84.398/80. Pretensão da ré, em reconvenção, em condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 6.753,35, a ser anualmente corrigido na forma do art. 5º da Portaria ARTESP nº 18/2010, e ao cumprimento das obrigações especificadas. Cabimento. Previsão, pelo poder concedente, da possibilidade de exploração da respectiva faixa de domínio, mediante contraprestação pecuniária, no contrato de concessão. Inteligência do art. 11 da Lei nº 8.987/95 - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Sentença reformada - Recurso provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, XII, b; e 22, IV; 37, XXI; e 175 da CF. Requer seja reconhecido à concessionária de energia elétrica o direito de uso gratuito, para fins de instalação de equipamentos necessários à prestação de serviço público, das faixas de domínio de trechos de rodovias estaduais concedidas à recorrida.



     O recurso deve ser provido. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADI 3763, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reconheceu a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Confira-se a ementa do julgado:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.”



    Ademais, vale lembrar que, ao examinar o RE 581.947 sob o regime de repercussão geral (Tema 261), esta Corte concluiu ser inconstitucional a cobrança de taxa pela instalação de equipamentos de transmissão e distribuição de energia elétrica por concessionária em área de domínio público de município:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.”



    O acórdão do Tribunal de origem, ao autorizar a cobrança de valores em face de concessionária de energia elétrica para utilização de faixa de domínio de rodovia estadual, dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



     Publique-se.



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator